Tribunal: TJMT
Processo: 1005665-27.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005665-27.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRONI ISABEL RIBEIRO - CPF: 162.370.641-68 (APELADO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -
EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA SALÁRIO -
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1.085/STJ - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Consoante entendimento firmado pelo STJ: “
Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
” (Tema 1.085/STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1005665-27.2019.8.11.0003

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Ironi Isabel Ribeiro

3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de
Banco do Brasil S.A.

Ação:
Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer, movida pela apelada em desfavor do banco apelante.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, apenas para determinar que os requeridos limitem os descontos das parcelas de financiamentos firmados com a autora a 30% dos rendimentos líquidos. Ainda, considerou a ocorrência de sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

Apelação
(Id. 77205036): Preliminarmente, requer a revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida à parte autora.

No mérito, sustenta a impossibilidade de limitação dos descontos na conta corrente em que a autora recebe os proventos e defende a legalidade das contratações firmadas entre as partes.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 77205056).

Na sessão marcada para o dia 24.03.2021 o recurso foi julgado e, à unanimidade, negado provimento (Id. 81126060), em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA SALÁRIO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em regra, caso os empréstimos com desconto automático na conta corrente em que o são recebidos os proventos ultrapassem 30% da remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário.

É caso de manter a sentença, com a relativização do princípio do pacta sunt servanda, na medida em que não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores dos regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

Interposto Recurso Especial por
Banco do Brasil S.A.
, sustentou violação aos artigos 104, 110, 166 e 188 do Código Civil, artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de impossibilidade de fixação de limite de descontos nas linhas de crédito com débito em conta corrente, inclusive em conta na qual o cidadão recebe seus proventos.

O Recurso Especial foi devolvido para esta e. Quarta Câmara pela Vice-Presidência para fins de deliberar sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STF firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.863.973/SP, Tema 1.085/STJ (Id. 122567969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1005665-27.2019.8.11.0003

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Ironi Isabel Ribeiro

3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis

V O T O

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em razão de possível desconformidade do julgamento com a tese fixada no REsp 1.863.973/SP, Tema 1.085/STJ, no que tange à possibilidade de limitação dos descontos de empréstimos realizados em conta corrente.

Na hipótese, a apelação foi

interposta por

Banco do Brasil S.A.
contra sentença que determinou a limitação dos descontos realizados pelo banco apelante à margem consignável, de 30% dos rendimentos do apelado.

O v. acórdão, em julgamento proferido em 24.03.2021, desproveu o recurso, como ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA SALÁRIO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em regra, caso os empréstimos com desconto automático na conta corrente em que o são recebidos os proventos ultrapassem 30% da remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário.

É caso de manter a sentença, com a relativização do princípio do pacta sunt servanda, na medida em que não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores dos regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

Interposto Recurso Especial, o recorrente sustentou a ocorrência de divergência jurisprudencial, ao argumento de impossibilidade de fixação de limite de descontos nas linhas de crédito com débito em conta corrente, inclusive em conta na qual o cidadão recebe seus proventos.

Anota-se que em relação à possibilidade de limitação dos descontos realizados a título de empréstimo na conta corrente do consumidor, o referido acórdão proferido entendeu pela manutenção da sentença em consonância com o decidido pelo e. STF, como registrado:

“(...) Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Já no que tange aos descontos decorrentes de empréstimos bancários para pagamento parcelado mensal em conta corrente - não propriamente de consignação em folha - há certa perplexidade, se o mutuário recebe seu salário no mesmo banco no qual recairá a amortização mensal do empréstimo.

Por que? Porque se de um lado há regra que disciplina - e limita - o percentual da consignação em folha de pagamento, o mesmo não se dá no mútuo para amortização mensal, fora da hipótese de consignação em folha.

Certo é que a regra que limita em 30% o desconto em folha tem por objeto assegurar a subsistência do trabalhador e sua família, em razão da natureza alimentar dos vencimentos.

Ora, se assim é,
nos contratos não vinculados à consignação em folha, se a amortização contratada, aparentemente livre, acaba por afetar mais de 1/3 do salário do trabalhador, cujo recebimento se dê na mesma conta corrente, há que preservar o mesmo princípio, que é a manutenção mínima que garante a dignidade humana
.

É dizer, o desconto, também aqui, há que preservar o mínimo existencial.

Isso porque, a realização de descontos acima do percentual da margem consignável é fato que, certamente, priva a parte autora e sua família do mínimo indispensável à sobrevivência
.

Nesta linha de raciocínio, frise-se, o princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado, na medida em que não é permitido sobrepor-se ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores das leis e regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

Com essas considerações,
é caso de manter a sentença que determinou a limitação dos descontos realizados a 30% dos rendimentos líquidos da autora
. (...)”.

Contudo, em 09.03.2022, sobreveio o julgamento do Tema 1.085, em que o STJ fixou a seguinte tese:

“(...) 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

(...)

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

(...)

8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (...)”.

Em razão disso, o processo foi devolvido para esta e. Quarta Câmara pela Vice-Presidência para fins de deliberar sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STF firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.863.973/SP, Tema 1.085/STJ (Id. 122567969).

Pois bem.

A lide gira em torno dos contratos:

a) Contrato no 913238196, firmado em 01.02.2019, no valor de R$ 19.089,58, a ser pago em 33 prestações mensais de R$ 777,58 (Id. 77202675 - Pág. 1);

b) Contrato no 878793420, firmado em 26.01.2017, no valor de R$ 11.405,31, a ser pago em 22 prestações mensais de R$ 606,62, com indicação de convênio com o Governo MT (Id. 77202676);

c) Contrato no 876881135, firmado em 09.12.2016, no valor de R$ 20.555,57, a ser pago em 32 prestações mensais de R$ 1.015,32, com indicação de convênio com o Governo MT (Id. 77202677);

d) Contrato no 896466203, firmado em 13.03.2018, no valor de R$ 18.704,06, a ser pago em 84 prestações mensais de R$ 913,29, com indicação de convênio com o Governo MT (Id. 77202678);

e) Contrato no 900399611, firmado em 11.06.2018, no valor de R$ 5.169,71, a ser pago em uma prestação única de R$ 7.496,98, com indicação de convênio com o Governo MT (Id. 77202679);

f) Contrato no 904936793, firmado em 05.09.2018, no valor de R$ 1.334,40, a ser pago em uma prestação única de R$ 1.768,04, com indicação de convênio com o Governo MT (Id. 77202679);

g) Contrato no 910018790, firmado em 12.12.2018, no valor de R$ 3.329,05, a ser pago em uma prestação única de R$ 3.979,59, com indicação de convênio com o Governo MT (Id. 77202679);

h) Contrato no 110378196, firmado em 24.01.2019, no valor de R$ 137.520,75, a ser pago em 94 prestações mensais de R$ 2.893,35, com indicação de convênio com o Governo MT (Id. 77202680).

Individualizados os contratos, passa-se à análise do mérito recursal.

Sobre o assunto, acha-se bem orientado na jurisprudência, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitado a 30% do rendimento do trabalhador.

Do exame, verifica-se que os contratos discutidos são descontados tanto em folha de pagamento - como é o caso do Contrato no 110378196, que se trata de renovação de consignações anteriores (Id. 77202682) - quanto em conta corrente - como é o caso dos contratos no 878793420, 876881135 e 896466203 (Id. 77204965) - portanto sem limite definido em lei.

Quanto a esta última modalidade, a 4a Turma do STJ, no Resp. 1.586.910/SP, estabeleceu que não se submete ao máximo de 30%. O mesmo entendimento foi proferido no julgamento do Tema 1.085/STJ.

No caso, nota-se, em verdade, que o v. acórdão não observou ao disposto no item 8 do Tema 1.085/STJ, que fixou a impossibilidade de limitação dos empréstimos com desconto em conta corrente.

Nesse contexto, a limitação dos descontos a 30% está limitada àqueles realizados diretamente na folha de pagamento e não se mostra possível a aplicação do entendimento, por analogia, aos casos em que os descontos são realizados em conta corrente, nos moldes definidos pelo STJ no julgamento do Tema 1.085.

Com essas considerações, é caso de reformar a sentença que determinou a limitação dos descontos realizados a 30% dos rendimentos líquidos da autora, para afastar a mencionada limitação quanto aos descontos realizados em conta corrente. Assim, a limitação mantém-se apenas com relação aos descontos em folha de pagamento.

Dessa forma, realiza-se o juízo positivo de retratação para dar parcial provimento ao recurso e afastar a limitação dos descontos realizados em conta corrente, permanecendo incólume a decisão do colegiado quanto aos demais pontos.

Posto isso,
exerce-se o juízo de retratação e dá-se parcial provimento ao recurso para tão somente afastar a limitação dos descontos realizados em conta corrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022